Tribunal: STJ
Processo: 2167834-28.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531648 - SP(2023/0460002-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SHINERAY DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
AGRAVADO
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADO
: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
MAYARA DA SILVA ROUBERT - RJ239330
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE DESENHO
INDUSTRIAL CUMULADA COM CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 735 DO STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA INFIRMAR OS
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não se presta, em regra, à revisão de decisões precárias de
tutela de urgência, por aplicação, por analogia, do enunciado 735 do Supremo Tribunal
Federal.
2. A aferição dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, na hipótese,
demanda reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 854f5d01-2b71-4b0f-af7a-20215e524da8

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 854f5d01-2b71-4b0f-af7a-20215e524da8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531648 - SP(2023/0460002-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SHINERAY DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
AGRAVADO
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADO
: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
MAYARA DA SILVA ROUBERT - RJ239330
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE DESENHO
INDUSTRIAL CUMULADA COM CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 735 DO STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO PARA INFIRMAR OS
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não se presta, em regra, à revisão de decisões precárias de
tutela de urgência, por aplicação, por analogia, do enunciado 735 do Supremo Tribunal
Federal.
2. A aferição dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, na hipótese,
demanda reexame de fatos e provas, hipótese vedada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHINERAY DO BRASIL LTDA.
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, por entender, em síntese, a inviabilidade do apelo extremo contra
decisão precária de tutela de urgência, nos termos da Súmula 735 do Supremo
Tribunal Federal, bem como a necessidade de reexame fático-probatório para infirmar
os requisitos da tutela antecipada, atraindo a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 2023-2024).
Documento eletrônico VDA56304660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 7c85a33b-b342-4d26-a8a6-86c09c4b5d0e

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
o caso se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência ao enunciado 735,
pois o acórdão recorrido teria violado diretamente norma federal que disciplina a prova
técnica (art. 375 do Código de Processo Civil), sustentando que a constatação de
suposta infração de desenho industrial não poderia prescindir de laudo ou prova
técnica, ainda que unilateral, mesmo no juízo sumário da tutela de urgência (fls. 2034-
2045). Sustenta que não incide a Súmula 7 do STJ porque a controvérsia seria
estritamente jurídica, referente à correta interpretação do
do Código de
art. 375
Processo Civil, sem necessidade de reexame de provas (fls. 2046-2048).
Na sua impugnação ao agravo interno, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA
LTDA e HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA alegam que o recurso especial
é, via de regra, incabível contra decisões precárias de tutela de urgência, aplicando-se
por analogia a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, e que a pretensão da
agravante demanda revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo a Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça; aduzem, ainda, que o acórdão recorrido se amparou em
múltiplos fundamentos autônomos não impugnados e que há deficiência na alegada
violação do
o do Código de Processo Civil (fls. 2053-2064).
art. 8
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de infração de desenho industrial
cumulada com concorrência desleal e indenização por danos morais e materiais. As
autoras pleitearam tutela de urgência para compelir a ré a cessar a fabricação,
comercialização, exibição, distribuição, promoção e divulgação do modelo “Shineray
Ray 50” na configuração atual.
O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar,
naquele momento processual, elementos técnicos suficientes para aferir a
probabilidade do direito, apontando a necessidade de prova técnica para avaliar a
alegada violação dos registros de desenho industrial (fls. 642-643).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de
instrumento para deferir a tutela, assentando que, em casos de imitação flagrante de
desenhos industriais, a probabilidade do direito pode ser verificada por comparação
visual e pelas regras de experiência comum, dispensando, naquele juízo de sumária
cognição, a prova pericial, com apoio também no
§§ 1o e 2o, da
art. 209,
Lei 9.279/1996
. Fixou astreintes e detalhou os comandos inibitórios (fls. 193-203). Os embargos de
declaração opostos pela ré foram rejeitados (fls. 634-639).
A decisão agravada enfrentou dois pontos centrais.
Primeiro, a inadequação, em regra, do recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere tutela de urgência, dada a natureza provisória e
precária do pronunciamento, aplicando-se, por analogia, o enunciado 735 do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56304660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 7c85a33b-b342-4d26-a8a6-86c09c4b5d0e

Segundo, a inviabilidade, na via especial, de revolver o contexto fático-
probatório para aferir os requisitos da tutela de urgência, atraindo o óbice da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 2023-2024).
A agravante busca enquadrar o caso nas exceções de cabimento, sob o
argumento de “violação direta” da norma processual federal que disciplina a prova
técnica. Não procede.
A jurisprudência deste Tribunal admite, excepcionalmente, o processamento
do recurso especial contra decisões de tutela de urgência apenas quando há afronta
direta às normas que disciplinam a concessão da medida, sem incidir na apreciação do
mérito da causa nem na revisão dos pressupostos específicos de probabilidade do
direito e perigo de dano.
Assim, não se caracteriza afronta direta à lei federal quando a parte, sob o
rótulo de violação normativa, pretende rediscutir o acerto da valoração dos elementos
indiciários considerados suficientes pelas instâncias ordinárias. A hipótese excepcional
de cabimento do recurso especial exige desrespeito imediato ao regime jurídico da
tutela provisória, e não simples inconformismo com o juízo sumário formado a partir
das provas disponíveis no momento da decisão.
É o que se extrai, entre outros, do seguinte precedente, cuja ementa foi
expressamente destacada na decisão agravada:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
POR SUPOSTA AFRONTA AO
DO CPC. NÃO CABIMENTO.
ART. 273
.
. 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na
SÚMULA 735/STF SÚMULA 7/STJ
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Precedentes. 3. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria
imprescindível o reexame do contexto fático e probatório dos autos para a
verificação dos pressupostos ensejadores da tutela antecipada, providência
inviável nesta instância em face da
, conforme a jurisprudência
Súmula 7/STJ
pacífica desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCDESP no
Ag
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
(fl. 2024)
741981/MA,
28/10/2010)
E acrescento:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo
Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
Documento eletrônico VDA56304660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 7c85a33b-b342-4d26-a8a6-86c09c4b5d0e

casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O teor das alegações e a
apresentação dentro do prazo recursal autorizam o recebimento do Pedido de
Reconsideração como Agravo Interno, em observância aos princípios da
fungibilidade recursal e economia processual. Precedentes. III - Esta Corte
encampa orientação segundo a qual, em regra, não é cabível recurso especial
contra decisão proferida em sede de liminar ou antecipação de tutela, porquanto
sua natureza é precária. Precedentes. IV - É possível, em tese, a mitigação desse
enunciado sumular e, por conseguinte, a admissibilidade do Recurso Especial,
especificamente na hipótese em que indicada a ofensa direta à lei federal que
disciplina a tutela provisória (art. 300 do
, correspondente ao
do
CPC/2015
art. 273
). V - No presente recurso, apesar de apontada violação ao
do
CPC/1973
art. 300
Código de Processo Civil, porquanto insurge-se quanto ao próprio mérito da
controvérsia, destacando a falta de prova de sua ação ou omissão, a qual afastaria
sua responsabilidade quanto ao pagamento de pensão alimentícia ao primeiro
autor, bem como contesta o valor fixado a título de pensão, de modo que não se
faz possível o conhecimento deste recurso especial. VI - Não apresentação de
argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra,
descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido. (PET no
, relatora Ministra
REsp n. 2.109.575/RJ
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
No caso concreto, a controvérsia submetida no recurso especial envolve,
nuclearmente, a suficiência da base probatória para, em cognição sumária, afirmar a
probabilidade do direito nas alegações de imitação de desenho industrial.
A pretensão da agravante, embora formulada em chave de “correta
interpretação” do
do Código de Processo Civil, demanda, em última análise,
art. 375
infirmar o juízo de que as semelhanças flagrantes e os elementos indiciários coligidos –
inclusive matérias e referências de mercado, além dos registros de desenho industrial
apontados – bastariam, naquele momento, para o deferimento da tutela. Isso traduz
inequívoco pedido de reexame do conjunto fático-probatório, hipótese repelida pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que se invoque a interpretação do
do Código de Processo
art. 375
Civil, a definição acerca da necessidade de prova técnica, em sede de tutela provisória,
não se resolve em abstrato. Ela depende da análise da suficiência dos elementos já
constantes dos autos para evidenciar a probabilidade do direito, juízo que é
eminentemente vinculado às circunstâncias do caso concreto. Rever essa conclusão
implicaria substituir a avaliação realizada pelas instâncias ordinárias quanto à
intensidade dos indícios apresentados, providência que ultrapassa os limites da via
especial.
A mesma decisão singular já deixou claro que, além do óbice do enunciado
735 do Supremo Tribunal Federal, “a análise do recurso quanto à presença dos
requisitos da antecipação de tutela também depende de reexame de matéria fática da
lide, o que encontra óbice na Súmula n° 7 do STJ e afasta eventual aparência do bom
direito” (fl. 2024).
Documento eletrônico VDA56304660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 7c85a33b-b342-4d26-a8a6-86c09c4b5d0e

A alegação de que o acórdão estadual teria dispensado “qualquer prova
técnica” não altera esse quadro. O Tribunal de origem decidiu em sede precária,
delimitando que, em hipóteses de imitação ostensiva e confusão patente aos olhos do
consumidor, a verificação da probabilidade do direito pode apoiar-se em elementos
indiciários e na experiência comum, sem prejulgar o resultado do mérito e sem afastar
a futura instrução técnica. Pretender, em recurso especial, impor um padrão probatório
diverso para o juízo de urgência implica substituir o juízo sumário das instâncias
ordinárias por cognição exauriente sobre fatos e provas, o que é inviável.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a afastar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:06
Código de Controle do Documento: 7c85a33b-b342-4d26-a8a6-86c09c4b5d0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.531.648 / SP
Número Registro: 2023/0460002-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10585266520228260100 105852665202282601007142022 21678342820228260000 7142022
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHINERAY DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
AGRAVADO
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADO
: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
MAYARA DA SILVA ROUBERT - RJ239330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
Documento eletrônico VDA56642172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:18
Código de Controle do Documento: b0021cae-96c4-482e-9bc5-134972ef7ae3

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHINERAY DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
AGRAVADO
: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
AGRAVADO
: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
ADVOGADOS : RODRIGO DE ASSIS TORRES - RJ121429
RAFAEL DIAS DE LIMA - RJ108669
ADRIANA VELA POPOUTCHI - SP287361
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
IGOR MANZAN - SP402131
MAYARA DA SILVA ROUBERT - RJ239330
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:18
Código de Controle do Documento: b0021cae-96c4-482e-9bc5-134972ef7ae3